Tribunal: TJDFT
Processo: 0730237-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADOS. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso da parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
5. O desacordo com o mérito do julgado não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-lo pelos mecanismos processuais adequados.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026, do CPC. Precedentes.
V. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 489, §1o; 1022, 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível. Acórdão 1652359, da relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. Acórdão 1797830, da relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.